Tribunal: STF
Processo: ARE 1431077
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE. AUTOR QUE EXERCIA FUNÇÃO COMISSIONADA. ASSESSOR DE DEPARTAMENTO. FÉRIAS COM 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITO PREVISTOS NO ARTIGO 39, § 3º C/C ARTIGO 7º, INCISOS VIII E XVII, AMBOS DA CF/88. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 13, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Arauá/SE apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, incisos II e V, § 2º, e 39, § 3º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, “mesmo se tratando de servidor público, sua forma de ingresso é de livre nomeação e exoneração, ou seja, temporária” (Doc. 15, p. 4).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 17).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que se consolidou no sentido de que o servidor público ocupante de cargo em comissão faz jus ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro. Por oportuno, menciono, à guisa de exemplo, as decisões proferidas nos autos do ARE 1.151.667, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/08/2018; do ARE 1.236.700, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/10/2019; do ARE 1.360.303, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/02/2022; e do ARE 1.386.313, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/06/2022, que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Destaquei)



    Assevere-se, ainda, que o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 570.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 30 da Repercussão Geral, DJe de 12/03/2010, expressamente consignou:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 



    2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 



    3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 



    4. Recurso extraordinário não provido.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente